Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47993765, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$108.460,35, referente aos requisitórios constantes do ID: 43518745, 43518746 e 43518758. No ID: 48556342, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi resolvida em relação às substituídas FLORICENA MARIA DE SOUZA e FRANCIRENE COIMBRA SANTO (ID: 26326877 do PCT n. 0721904- 68.2020.8.07.0000 e de ID: 26533771 do PCT n. 0721906-38.2020.8.07.0000). Homologou-se a desistência do feito em relação à servidora FRANCINETE MUNIZ DE OLIVEIRA (ID: 12009368). Os requisitórios dos substituídos FRANCISCA ALDA ALMEIDA DE CARVALHO, FLAVIO DINIZ, FRANCISCA CELIA ALMEIDA DE CARVALHO e FONSTONO CARVALHO DE SOUZA constam nos ID: 44112123, 44112129, 44112365 e 44112366. O requisitório referente à servidora FILOMENA MARTINS DE SOUZA foi retificado no ID: 29489212. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FRANCISCA ALVES DA COSTA, FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48556342). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador